Tribunal: STF
Processo: ARE 1143540
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Raphaelo dos Reis Pissolatti contra  decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“APELAÇÃO CRIMINAL — JÚRI — HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS — PRELIMINARES — Alegação de nulidade do processo por inadequação da tipificação penal, por cerceamento de defesa, pelo fato da decisão de pronúncia ter sido utilizada como argumento de autoridade no Júri e por violação do artigo 479 do CP. Não Acolhimento. Denúncia que atende os requisitos do artigo 41 do CPP, inclusive narrando que o réu não agiu com culpa, mas com dolo eventual, o que afasta a incidência do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo com a redação dada pela Lei n° 13.546/17. Cerceamento de defesa não caracterizado, porquanto as diligências requeridas pela Defesa foram indeferidas de forma fundamentada e realmente se mostravam inviáveis ou foram pleiteadas intempestivamente e de forma genérica. Leitura de trechos da decisão de pronúncia, durante o julgamento, somente em razão da defesa trazer aos debates os fundamentos de decisão proferida em outra esfera jurisdicional. Juntada de reportagem jornalística, durante a sessão de julgamento, a pedido do Ministério Público, para fundamentar oposição à oitiva de testemunha requerida pela Defesa. Prejuízo não demonstrado. Preliminares rejeitadas. ARTIGO 303 DO CTB — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — OCORRÊNCIA — Trânsito em julgado para a acusação — Decurso de mais de 03 anos entre a publicação da sentença monocrática e a data deste julgamento — Prescrição da pretensão punitiva — Ocorrência — Extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito do recurso da Defesa no tocante a tais crimes — HOMICÍDIO — PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI — IMPOSSIBILIDADE — SOBERANIA DO VEREDICTO — DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO — Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a versão de ausência de dolo eventual não vem demonstrada de forma cristalina e irrefutável nos autos. Rejeitadas as preliminares, reconhecida, de oficio, a extinção da punibilidade do réu com relação aos crimes do artigo 303 do CTB, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; e, no tocante ao crime de homicídio, recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.” (e-doc. 63, p. 8)
Os embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 69, p. 5).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 1º, inciso III, bem como, ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, e inciso XLVI, ambos da Constituição Federal. 
Aduz o recorrente, em síntese, que  

“a) em razão da não declaração de nulidade do julgamento por indevido e infundado indeferimento do pleito defensivo no sentido de arrolar, como testemunhas, perito e assistente técnico em plenário, contrariou-se o direito à plenitude de defesa (artigo 5º inciso XXXVIII, alínea "a", da CF); 
b) em razão da referência e leitura, como argumento de autoridade, da sentença de pronúncia e demais decisões confirmatórias durante o debate em sessão plenária, contrariou-se o direito à plenitude de defesa (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da CF); 
c) em razão da menção e leitura a documentos não juntados anteriormente aos autos, durante o debate em sessão plenária, contrariou-se o direito à plenitude de defesa (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da CF); 
d) em razão do julgamento ter sido manifestamente contrário à prova dos autos, contrariou-se o postulado da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF); 
e) em razão da incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadoras objetivas de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, contrariou-se o postulado da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF) e o direito à individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CF).” (e-doc. 74, p. 8)

Requer o conhecimento do recurso extraordinário para que:

“com base no manifesto equívoco do v. acórdão, que contrariou os citados dispositivos constitucionais seja provido para anular o julgamento da sessão plenária, determinando-se a realização de novo julgamento, (...)”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Consta do voto condutor  do acordão recorrido, no que concerne aos alegados vícios procedimentais, o seguinte (e-doc. 63):

“A alegação de nulidade por cerceamento de defesa também não comporta acolhimento. Isso porque as diligências requeridas pela Defesa, relativas à reconstituição dos fatos e à oitiva de peritos e do assistente técnico em Plenário, foram devidamente analisadas pelo Juizo a quo que, fundamentadamente, as indeferiu, afirmando que, quanto ao pedido de reconstituição, ‘não trouxe a defesa qualquer motivo justificável para o ato, notadamente porque feito após o encerramento da instrução processual com a confirmação pelo Tribunal da sentença de pronúncia, e várias perícias realizadas no local, inclusive com atuação de assistente técnico’; e, quanto ao pedido de oitiva dos peritos e do assistente técnico, ‘a convocação dos peritos para deporem como testemunhas é ato excepcional, somente autorizados em casos específicos em que, questionado o laudo por quesitos complementares, mesmo com as respostas posteriores algum aspecto continue nebuloso e necessite de maiores esclarecimentos. Se assim não fosse, obrigados os peritos a depor sobre todos os laudos elaborados, nada mais fariam os experts a não ser comparecer as audiências, e ressentiram os institutos de criminalística com falta de profissionais para confecção dos laudos. Nesta esteira, preleciona o artigo 159, do Código Penal, em seu § 5°: [...]. Desta forma, ao requerer a oitiva do sr. Perito, a parte deve apresentar por escrito os quesitos que pretende sejam esclarecidos, possibilitando a apresentação de laudo escrito pelo expert. A doutrina também caminha por esta trilha. O professor Guilherme de Souza Nucci adverte sobre as duas situações em que o perito pode ser convocado, sendo uma delas para interpretação do trabalho já feito e a segunda para adicionamento de quesitação suplementar, ressaltando o  caráter excepcional de ambas: ‘Não se deve tomar como regra a inquirição do perito em audiência, pois isso iria perturbar e muito o desenvolvimento do seu trabalho na elaboração de outros exames imprescindíveis. Por outro lado, quando a lei faz referência a 'esclarecerem a prova'. naturalmente está voltada ao laudo realizado, que não deixa de constituir prova pericial. Ao mencionar, no entanto, 'responderem a quesitos' deve-se compreender que sejam quesitos suplementares, diversos daqueles já enviados ao perito e respondidos por escrito. Não haveria o menor sentido em obrigar o perito a responder oralmente o que já o fez por escrito. Ademais, corretamente, faculta-se ao perito que forneça suas respostas às indagações ou aos novos quesitos formulados, conforme a complexidade exigida, por meio de laudo complementar. Assim fazendo, torna-se evidente não necessitar comparecer em audiência. Excepcionalmente, estando o laudo complementar ainda de difícil compreensão, poderá o magistrado designar data específica para ouvir o perito, a pedido das partes ou de oficio. " (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 9° edição - Ed. RT 2009 pag. 375). Na jurisprudência: [...J. No caso dos autos o requerimento de oitiva dos peritos não teve motivação excepcional, por isso não se justifica. Desta forma, com base no artigo 159, § 5°, do Código Penal, na doutrina e na jurisprudência mencionada, INDEFIRO o pedido’ e ‘INDEFIRO, pelos fundamentos expostos no item 3, a oitiva de Jorge Paulete Vanrell e Willian Luiz Cruz dos Santos, assistente técnico e perito nos autos, respectivamente’ (fls. 926/928).
(...)
Outrossim, o pedido de reconhecimento da nulidade, sob a alegação de que a decisão de pronúncia foi utilizada como argumento de autoridade, também não pode prosperar. Com efeito, como bem salientou o Juízo a quo: ‘apesar dos argumentos expendidos pela defesa, não vislumbro a nulidade apregoada, uma vez que a jurisprudência pátria, a despeito da letra fria do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, já firmou entendimento de que a mera leitura de alguns trechos da decisão de pronúncia, bem como das decisões posteriores não ensejaria, por si só, a nulidade apontada. Além disso, no caso em exame, é importante salientar que pela defesa e, posteriormente, pelo próprio representante do Ministério Público foram lidos, debatidos e explorados diversos pontos da sentença proferida no processo cível ajuizado pela vítima em face do ora réu, não se podendo falar, portanto, em qualquer prejuízo ao acusado, na medida em que a leitura de trechos das decisões do presente feito só foram feitas para contrapor a visão exposta pelo Juiz cível, a qual foi trazida inicialmente pela própria defesa ‘(sic) (fls. 1104). 
De fato, considerando que os jurados recebem cópias da pronúncia e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, nos termos do parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal, e que a leitura de trechos das referidas decisões somente ocorreu em razão da Defesa trazer aos debates os fundamentos de decisão proferida em outra esfera jurisdicional, em contraponto aos fundamentos daquelas proferidas neste feito, não há que se falar em prejuízo ao agravante, à luz do disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, já mencionado.
(...)
Por fim, a alegação de nulidade por violação do disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal também não merece acolhimento, na medida em que, segundo consta, o Ministério Público somente requereu ajuntada da reportagem jornalística na data da sessão de julgamento, o que foi deferido pelo Juízo a quo, para fundamentar oposição à oitiva da testemunha requerida pela Defesa de forma intempestiva e desnecessária, uma vez que o pedido já havia sido indeferido em outras duas ocasiões (fls. 926/928, 940 e 1105/1106v°), como já mencionado acima. Nesse contexto, com seu pedido intempestivo, a Defesa acabou dando causa à apresentação do documento pelo Ministério Público, vindo ao conhecimento de todos, inclusive dos jurados. 
De qualquer forma, não restou demonstrada a existência de real prejuízo ao réu por ter sido feita menção ao conteúdo da reportagem em Plenário, não havendo qualquer comprovação de que sua condenação tenha sido influenciada por tal fato, até porque há nos autos laudos periciais oficiais e ofício do Departamento de Estrada de Rodagem que se contrapõem ao laudo pericial particular juntado pela Defesa, tudo a evidenciar que a reportagem não foi analisada isoladamente pelos jurados, não constituindo elemento único de convicção. Além disso, em sua exposição nos debates, a Defesa rebateu a alegação de que o pai do acusado teria "comprado” testemunhas, salientando que não havia qualquer prova nos autos que a comprovassem e que não havia sido requerida a apuração de tal conduta pelo Ministério Público (fls. 1108). Nesse contexto, nada permite a conclusão de que os fatos relatados na reportagem juntada tenha sido a razão para o não acolhimento da tese defensiva.
(...)
No mais, quanto à leitura de peça inexistente nos autos pelo Ministério Público, a Defesa sequer informou seu conteúdo, sendo impossível avaliar minimamente a sua relevância e, consequentemente, eventual prejuízo ao réu.  
Diante disso e não se constatando a ocorrência de  qualquer prejuízo real ao réu hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal), ficam refutadas as preliminares.”
Forçoso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir as questões levantadas pela defesa, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente do Código de Processo Penal (em específico, artigo 159, § 5º, artigo 472, artigo 478, inciso I, artigo 479 e artigo 565). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Veja-se como o acórdão recorrido restou fundamentado, no que diz respeito às teses de contrariedade à prova dos autos e incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras:

“Em face de tal conjunto probatório, não se pode a afirmar que a decisão dos jurados, no sentido de condenar o réu,  reconhecendo que ele agiu com dolo eventual, tenha sido contrária à evidência dos autos. 
Há, efetivamente, elementos de prova homogêneos, que estão a justificar a condenação da apelante pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese da acusação. 
Anote-se, nesse passo, que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Para tanto, seria necessário que a decisão não contasse com nenhum arrimo na prova dos autos, desta se divorciando ostensivamente. 
(...)
Ressalte-se que, quanto à alegação de que tais qualificadoras são incompatíveis com o dolo eventual, tal tese foi analisada em sede de pronúncia, tendo o Juízo a quo e este Eg. Tribunal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito que manteve a pronúncia, aduzido que, no caso dos autos, elas não se mostravam manifestamente 0 improcedentes ou descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a incidência delas (fls. 445 e 682), o que foi feito.”

Extrai-se, do excerto acima, que qualquer conclusão diversa àquela adotada pela Corte a quo demandaria a reanálise de fatos e provas, o que torna incabível o processamento do recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Acórdão da Corte de Apelação que mantém a condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser impugnado a pretexto de violação do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ´c´, da Constituição Federal). Agravo regimental conhecido e não provido (ARE nº 682.774/SP AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente